Tribunal: TJDFT
Processo: 0812618-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO PERMANENCIA. ATIVIDADE ESPECIAL EM AMBIENTE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. TEMA 888/STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em que pede a reforma da sentença que julgou procedente os pedidos deduzidos na inicial para: ““RECONHECER o direito da parte autora ao abono permanência desde 25/02/2021, data em que ela preencheu os requisitos legais para a aposentadoria especial (insalubridade), condenando-se, ainda, o réu ao pagamento dos valores retroativos, os quais serão eventualmente apurados em cumprimento de sentença”.
3. Esclarece que a recorrida não cumpre os requisitos legais e regulamentares para usufruir do direito pretendido. Requer a reforma da sentença.
4. A recorrida apresentou contrarrazões, ID 72901882.
III. Questão em Discussão
5. A controvérsia consiste em: i) analisar se a recorrida preenche os requisitos para o recebimento do abono permanência e aposentadoria especial.
IV. Razões de Decidir
6. Consultando os autos verifico que foi juntado aos autos, ID 72901859, o Mapa de Abono Permanência Especial (25 anos), da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, informa que a servidora, ora recorrida, completou 25 anos de serviço em condições especiais prejudiciais à saúde ou integridade física, em áreas insalubres em 25/02/2021. Logo, incumbia à parte recorrente, que possui acesso e controle sobre as informações relevantes sobre as condições de trabalho da recorrida, refutar a alegação de que ela trabalhou sob condições especiais (insalubres) durante o período em que recebeu o adicional correspondente. No entanto, a parte recorrente não produziu prova nesse sentido.
7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que, “preenchidos os requisitos, a pretensão de servidor público para o recebimento do abono de permanência não pode ficar condicionada a outras exigências, como o requerimento administrativo” (RE 1222206 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 11/03/2020).
8. A controvérsia recursal cinge-se, portanto, a determinar se a recorrida tem ou não direito à contagem especial de tempo de serviço em relação ao período especificado, por ter trabalho em condições insalubres e recebido o correspondente adicional de insalubridade ao longo do tempo, bem como ao recebimento do abono de permanência a partir da data informada.
9. O STF, Tema 888, com repercussão geral definiu: “É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4o, da Carta Magna).
10. Do cômputo especial do tempo de laborado em condições especiais caracterizadas pela insalubridade. O artigo 40, § 4o, da Constituição Federal (antes da EC no 103/2019) veda a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria dos servidores públicos, salvo quando estes, dentre outras hipóteses, exercerem atividades em condições especiais que prejudiquem a saúde ou integridade física.
11. O STF ao julgar o Mandado de Injunção no 721/DF e outros, determinou que, enquanto não fosse editada a LC regulamentando o antigo art. 40, § 4o, III, da CF/88, deveriam ser aplicadas, aos servidores públicos, as regras de aposentadoria especial dos trabalhadores em geral (regras do Regime Geral de Previdência Social - RGPS), previstas no art. 57 da Lei no 8.213/91. Nesse sentido, o STF editou a Súmula Vinculante no 33: "Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4o, inciso III, da Constituição Federal, até edição de lei complementar específica.". Sendo assim, antes da reforma da previdência (EC 103/2019), os servidores públicos que exerciam atividades sob condições especiais que prejudicassem a saúde ou a integridade física podiam se valer destes índices para fazer a conversão do "tempo especial" trabalhado em "tempo comum".
12. Nesse sentido: Acórdão 1698197, 07101841620218070018, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Acórdão 1341436, 07264895720168070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e Acórdão 1373497, 07050926820188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
V. Dispositivo
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Tema 888/STF
Súmula Vinculante no 33/STF
Art. 40, § 19, da Constituição Federal
EC no 103/2019
Lei no 8.213/91

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
RE 1222206 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 11/03/2020;
Acórdão 1698197, 07101841620218070018, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.);
Acórdão 1341436, 07264895720168070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e
Acórdão 1373497, 07050926820188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).